Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013795-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO - CPF: 038.034.151-44 (APELANTE), LUCIA CAMPOS CARDOSO - CPF: 396.529.041-04 (APELADO), ALEX BOMFIM CARDOSO - CPF: 857.638.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO

APELADO(S):

LÚCIA CAMPOS CARDOSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA C/C

ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E REPARAÇÃO POR DANOS
MOVIDA CONTRA EX-NORA
– FINANCIAMENTO HABITACIONAL EM NOME DA AUTORA - BENEFÍCIO DO FILHO E DA ENTÃO NORA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – DISSOLUÇÃO POSTERIOR DA RELAÇÃO CONJUGAL

– CONTINUAÇÃO DA EX-NORA NO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA FORMAL – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecido por sentença em ação anterior (reivindicatória), que a autora emprestou seu nome para o financiamento imobiliário de uma casa com a finalidade específica de ajudar seu filho – que à época mantinha uma união estável com a ré –, não se poderia exigir que essa mãe, depois da extinção do vínculo conjugal em questão e da ordem judicial para que seu filho desocupasse o imóvel, fosse obrigada a se manter na condição de devedora fiduciante, e sem poder exercer os direitos inerentes à titularidade do imóvel.

2. Se a partir da data em que a ex-nora foi notificada para a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e se mantem renitente, há que ser mantida a sentença que julgou procedente a demanda para fixação de alugueres, independentemente da existência de relação locatícia formal.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO

APELADO(S):

LÚCIA CAMPOS CARDOSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por
CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de reconhecimento de relação locatícia c/c Pedido arbitramento de alugueres e Reparação por danos materiais e morais c/c Tutela de urgência
n. 1013795-81.2022.8.11.0041 ajuizada por
LÚCIA CAMPOS CARDOSO
, a qual
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para arbitrar, a título de aluguel do imóvel, o valor de R$600,00, a ser pago pela requerida em favor da parte autora, pelo período de
abril/2021
até a efetiva desocupação, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou ainda a requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformada, narra a apelante que teve união estável com o Sr.
Kenedy Campos Cardoso
– filho da autora – pelo que, em
fevereiro de 2019
, vendeu o ágio do único imóvel tinha –, qual seja, o apartamento n. 406, Bloco 2, do condomínio
Chapada das Oliveiras
localizado no Bairro Morada, nesta Capital –, pelo valor de R$30.000,00, valor abaixo do preço mercado, com a finalidade de dar entrada

para a aquisição de um novo apartamento pelo então casal – qual seja, o imóvel localizado na Rua 66 (ou Rua do Gravateiro) n. 39, Quadra 92, Morada da Serra, nesta Capital – tendo solicitado ao comprador que depositasse essa importância (R$30.000,00) na conta bancária de seu então companheiro, que havia tomado à frente da negociação para a aquisição no novo imóvel.

Explica que o novo imóvel teria custado R$186.500,00, de modo que além da entrada de R$30.000,00 – obtidos com a venda do ágio do imóvel outrora pertencente exclusivamente à apelante – e outros R$156.500,00 haveriam de ser pagos ao vendedor através de financiamento imobiliário a ser firmado com a
Caixa Econômica Federal
.

Registra que, no entanto, em razão de a apelante e seu então companheiro não terem renda para a obtenção do crédito habitacional, realizaram um acordo verbal (informal) com a apelada, que teria concordado com a utilização de seu nome para a aquisição do imóvel, cujas parcelas, entretanto, seriam pagas mensalmente pelo casal, tendo a apelante se comprometido a depositar R$746,00 –

correspondente à metade do valor da prestação (R$1.491,44) – todo mês, em conta bancária do seu então companheiro que, juntando o valor restante, efetuaria mensalmente o pagamento do financiamento.

Afirma que, todavia, em razão de conflitos diários – que, inclusive, gerou até um processo de medidas protetivas de urgência (Proc. 1001325-49.2021.8.11.0042) perante a 2ª Vara Especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, nesta Capital – a apelante terminou o relacionamento com o filho da recorrida.

Anota que, após a fim do relacionamento iniciaram-se as tratativas para a meação do patrimônio e dívidas contraídas pelo casal, de modo que, por residir no novo imóvel financiado em nome da ex-sogra, e por ter interesse no imóvel litigioso, continuou a honrar os seus compromissos/obrigações, depositando mensalmente em favor do ex-companheiro a metade do valor da prestação, tal como acordado entre o ex-casal, mas a apelante teria recebido em seu celular uma notificação extrajudicial em 27/04/2021, enviada pela apelada, acerca da não autorização para continuar a efetuar o pagamento mensal da prestação, assim como da sua titularidade sobre a propriedade do imóvel e da necessidade de que fosse desocupado, o que lhe teria causado vários transtornos.

Inconformada, sustenta que além de ter sido levada a vender seu imóvel para dar entrada em outro, e de ter pago a maior parte do valor da compra do novo imóvel, sua ex-sogra, ora apelada – que reconheceu que apenas emprestou seu nome para a aquisição do imóvel – confessou que não tem interesse em prolongar a permanência da apelante no imóvel, tendo requerido às concessionárias de serviços públicos desta Capital que realizassem o desligamento da água e energia do imóvel (conforme comprovante anexo aos autos), a fim de forçar a apelante e suas filhas menores a saírem do local.

Assevera que, dessa forma, além de ter ficado sem seu antigo apartamento, e de não ter mais o dinheiro que deu de entrada no imóvel litigioso, a apelante – que possui uma doença genética rara – corre o risco, assim como suas filhas menores, de ser expulsa de seu lar, muito embora a apelada saiba que o novo imóvel foi adquirido pelo ex-casal e que apenas emprestou o seu nome para o financiamento, através de um acordo verbal absolutamente legal e válido.

Defende que, desta maneira, não teria ficado demonstrada existência de qualquer relação locatícia entre as partes que justifique a fixação de alugueres, mesmo porque a autora confessa em sua inicial que apenas emprestou o nome para que fosse realizado o financiamento.

Assevera que apenas deixou de honrar os pagamentos das parcelas do imóvel em razão de ter sido notificada pela apelada, no dia 28/04/2021, não autorizando qualquer pagamento de parcelas referente ao imóvel, razão pela qual a presente demanda deve ser julgada improcedente.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 273764386, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os fatos são, na sua quase totalidade, incontroversos. A ré/reconvinte, manteve um relacionamento conjugal com o filho da autora durante um tempo e, na constância dessa relação, o então casal resolveu mudar-se do imóvel onde coabitavam para comprar uma casa mais próxima do trabalho de ambos.

Como não possuíam dinheiro suficiente para tanto, precisariam financiar parte do preço da aquisição.

No entanto, em razão de ambos os conviventes se encontrarem com os respectivos nomes negativados e não possuírem crédito para a aquisição do imóvel, ambos procuraram ajuda da autora/reconvinda que, devido à relação de parentesco com o então companheiro da ré/reconvinte, aceitou “emprestar o seu nome” para a obtenção de um contrato de financiamento imobiliário junto à
Caixa Econômica Federal
.

Incontroverso também que, uma vez aceita a proposta verbal feita à autora/reconvinda, a ré reconvinda vendeu um ágio de um apartamento que tinha e, com parte do produto dessa venda, deu o valor da entrada de
R$30.000,00
para a aquisição do novo imóvel, que custou
R$186.500,00
, sendo que os R$156.500,00 restantes, foram financiados em 258 (duzentas e cinquenta e oito) prestações mensais de R$1.491,44 – o que corresponde a mais de 21 (vinte e um) anos de duração contratual – conforme
Contrato n. 1.4444.1249194-0
(ID. n. 220772186), firmado em 28/02/2020, tendo ficado convencionado que ambos os conviventes rateariam igualmente o valor das parcelas mensais.

Ocorre que diante da desavença entre o casal, menos de um ano depois da assinatura do contrato de financiamento – que traz cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financiadora – a relação conjugal se dissolveu, tendo sido determinado judicialmente o afastamento do filho da autora do lar conjugal, através de um processo com acusação de violência doméstica (física e patrimonial), tendo o respectivo juízo vedado, ainda, a oneração do imóvel sob qualquer aspecto, tendo tais restrições sido inicialmente registradas na matrícula do imóvel.

Consta da narrativa inicial que, para a solução do imbróglio, foi oferecida uma proposta para que requerida permanecesse no imóvel por um tempo razoável (abril de 2021), até que houvesse a venda do bem, com a finalidade de transferir o financiamento para terceiro adquirente, ou sem seu próprio favor, acaso assim conseguisse, de maneira a evitar o prolongamento das prestações do financiamento habitacional e despesas relacionadas ao imóvel (IPTU e faturas de água e energia).

Não tendo as partes chegado a um acordo, teria sido oferecido à ora apelante o ressarcimento do valor por ela desembolsado para a entrada do negócio (R$29.000,00), e, posteriormente a entrega de um veículo Renault
Kwid
, ano 2019/2020, comprado e quitado pelo filho da ora apelada, avaliado ao tempo do ajuizamento da ação em R$47.990,00, segundo a Tabele FIPE, o que também não teria sido aceito pela ré apelante, razão pela qual a autora providenciou uma primeira notificação da autora assinalando prazo para a desocupação voluntária.

Em razão da inércia da notificada no lapso aprazado, ajuizou primeiramente a
Ação Reivindicatória
n. 1007810-68.2021.8.11.0041 em desfavor de sua ex-nora, na data de 10/03/2021 buscando a retomada da posse do imóvel, não tendo, contudo, obtido a tutela pretendida em sede de liminar.

Logo após o ajuizamento daquela ação, a autora providenciou a segunda notificação da sua ex-nora, ora apelante que, renitentemente, se recusou a deixar o imóvel.

Após o regular processamento daquela demanda, adveio a sentença de procedência do pleito reivindicatório – o pedido inicial para determinar que a requerida, ora apelada, desocupe o imóvel litigioso, de propriedade da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser

expedido mandado de imissão de posse – assim como de improcedência do pleito reconvencional, a qual foi mantida por este colegiado.

O referido aresto transitou em julgado em 25/01/2025.

Sendo assim, ficou claro naqueles autos que a ocupação exercida pela apelante sobre o imóvel litigioso era indevida, à medida em que, apesar de ter desembolsado, de fato, o valor de R$30.000,00 utilizado na entrada do financiamento imobiliário, certo é que esse montante lhe foi recomposto, e com sobras, já que, após a dissolução da união estável com o filho da autora, Sr.
Kenedy Campos Cardoso
, a apelante ficou com o veículo
Renault
Kwid
, ano 2019/2020, placa NBA-5056, que foi adquirido e quitado integral e exclusivamente por
Kenedy
, e que se encontra em seu poder e sob a sua inteira disposição desde
17/02/2021, conforme
Auto de Busca, Apreensão e Depósito
de ID. n. 273763873, em cumprimento de ordem do emanada da
2ª Vara Especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher desta Capital, nos autos da

Medida Protetiva de Urgência
n. 1001325-49.2021.8.11.0042.

Assim, a partir do momento em que a apelante foi notificada para a desocupação e se manteve indevidamente na posse do imóvel que não lhe pertencia, enriquecendo-se ilicitamente, em detrimento da autora, proprietária hipotecante que, além de ter de honrar as parcelas do financiamento imobiliário após a dissolução da união estável entre seu filho e a ex-nora – ficou impedida de locar o bem a terceiro.

A propósito, como bem frisou o juízo sentenciante, ainda que houvesse um condomínio entre as litigantes, por força da norma do art. 1.319 do CC/2002, aplicável analogicamente, a requerida, ora apelante, estaria responsável por pagar à autora a remuneração correspondente à ocupação do imóvel com exclusividade.

Nesse sentido:

POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Pedido de indenização pela ocupação indevida do bem –
Cabimento - Arbitramento de aluguéis relativos ao período da posse injusta do comodatário – Admissibilidade – Após três tentativas frustradas de notificação do réu, que permaneceu no imóvel de propriedade de sua ex-sogra, as autoras fazem jus à indenização porque ficaram privadas da posse do bem – Aluguel mensal arbitrado em 0,5% do valor venal atual do imóvel
. DANO MORAL – Indenização - Ocorrência - Fixação em R$ 3.000,00 para cada autora – Descabimento – Pretendida elevação para R$ 20.000,00 a cada uma – Inadmissibilidade - Majoração para R$ 6.000,00 a cada uma delas – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - 20ª Câmara de Direito Privado – AC: 028474-44.2018.8.26.0224, Relator.: Álvaro Torres Júnior, j. em 10/09/2020, publ. em 11/09/2020)

Em suma, não vislumbrando qualquer desacerto na sentença ora impugnada, não há como acolher a tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade está suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025